Tribunal: TJSP
Processo: 1092691-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Embargos de declaração – Apelo da autora não conhecido por deserção – Verba honorária – Omissão verificada – Decisão monocrática que deixou de arbitrar honorários recursais – Apresentação de contrarrazões – Verba honorária majorada, à luz do art. 85, § 11, do CPC/2015 – Embargos acolhidos para sanar a omissão concernente aos honorários advocatícios em grau recursal.